Tribunal: TJBA
Processo: 8056802-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056802-87.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: DALVA SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de seguro prestamista, condenou a Apelante à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A apelante sustenta a regularidade da contratação e dos descontos realizados, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, pugna pelo afastamento ou redução do quantum indenizatório e pela exclusão da repetição em dobro.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação válida da contratação do seguro prestamista apta a legitimar os descontos realizados; (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor; e (iii) saber se é devida a indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor fixado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

4. A instituição financeira não comprovou a contratação válida do seguro, pois deixou de apresentar proposta assinada ou documento apto a demonstrar a manifestação inequívoca de vontade da consumidora, ônus que lhe incumbia na qualidade de fornecedora do serviço.

5. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa. Contudo, considerando o valor mensal descontado (R$ 49,90) e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 3.000,00. Patamar adotado pelo TJBA em demandas análogas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 3.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de seguro prestamista impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, devendo o valor observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.629.546/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8056802-87.2025.8.05.0001, figurando como
Apelante ASSURANT SEGURADORA S.A e como Apelada DALVA SANTOS COSTA .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA